Tribunal: TJDFT
Processo: 0712634-68.2021.8.07.0005
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-31
Data de publicação: 2023-06-14

Ementa:
APELAÇÃO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. SUPERENDIVIDAMENTO. REPACTUAÇÃO. PLANO DE PAGAMENTO. PARÂMETROS LEGAIS MÍNIMOS. NÃO OBSERVÂNCIA. SENTENÇA MANTIDA.

1. As normas protetivas que regulam o tratamento do superendividamento garantem a repactuação das dívidas, mediante a preservação do mínimo existencial, nos termos da regulamentação. Art. 104-A do Código de Defesa do Consumidor.

2. Nos termos da norma de regência, eventual plano judicial compulsório deverá assegurar aos credores o valor do principal devido, corrigido monetariamente por índices oficiais de preço, além de prever a liquidação total da dívida no prazo de 5 (cinco) anos.

3. Na hipótese em que o consumidor/devedor não se propõe a observar os parâmetros legais mínimos, descabe a imposição de plano judicial, consoante o estabelecido nos arts. 104-A e 104-B do Código de Defesa do Consumidor.

4. Recurso conhecido e não provido.